Tribunal: TJMT
Processo: 0000541-40.2016.8.11.0018
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
E COLETIVO

Número Único
:

0000541-40.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), NILZA APARECIDA BRIZOLA - CPF: 049.640.571-35 (APELANTE), MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO - CPF: 165.521.778-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RENAN ALVES BATISTA - CPF: 034.136.431-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DETERMINOU À REMESSA DOS AUTOS AO TRF DA 1ª REGIÃO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO ORDINÁRIA – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SEM CAUSA ACIDENTÁRIA – MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - CAUSA PROCESSADA, EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, PELA JUSTIÇA ESTADUAL, NO EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIA DELEGADA - COMPETÊNCIA DO TRF 1ª REGIÃO PARA CONHECER E JULGAR DO RECURSO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 108, INCISO II E 109, § 4º, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RECURSO NÃO CONHECIDO - REMESSA DOS AUTOS AO TRF DA 1ª REGIÃO.

1. A competência constitucionalmente delegada (art. 109, § 3º) encerra-se em primeiro grau, devendo o recurso ser endereçado ao Tribunal Regional Federal.

2. Cumprimento de sentença em ação previdenciária sem causa acidentária julgada por juiz estadual investido de competência delegada.

3. Recurso não conhecido. Remessa dos autos ao TRF 1ª Região.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por NILZA APARECIDA BRIZOLA em face de sentença proferida nos autos dos Embargos a Execução que reconheceu o excesso de execução e a inadequação da via eleita extinguindo o processo executivo.

Sustenta a apelante que sua pretensão não é infundada e tampouco tentou alterar a verdade dos fatos.

Afirma que postulou o recebimento da pensão por morte
apresentando os cálculos que julgava devidos, todavia o magistrado de piso interpretou como litigância de má-fé.

Defende que a escolha da via inadequada não induz a conclusão de má-fé e foi prejudicada pela decisão judicial que a condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Relata que em momento algum alterou a verdade dos fatos não havendo qualquer indício de que tenha agido com má-fé.

Ao final, pugna preliminarmente pela intimação da Ordem dos Advogados para atuação como amicus curie no feito e, no mérito, pelo provimento do recurso para afastar a condenação por litigância de má-fé.

Não foram apresentadas as contrarrazões. (Id.13254458)

A procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer de lavra de seu representante Dr. Paulo Ferreira da Rocha, manifestou ausência de interesse pública a justificar sua intervenção no feito. ( Id. 14259454)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO.

Verifica-se dos autos que a ação de conhecimento objeto do cumprimento de sentença versa sobre concessão de benefício previdenciário sem causa acidentária, de sorte que é a Justiça Federal quem detém a competência para apreciá-la e julgá-la, em conformidade com o art. 109, inciso I, da Carta Magna.

De fato, a ação foi processada, em primeira instância, na justiça estadual, por delegação de competência, em virtude de a Comarca de Juara não ser sede de Juízo Federal.

O art. 109, § 3º, da Constituição Federal, assim dispõe:

“(...)

§ 3º Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela justiça estadual.”

Sobre a competência recursal, o § 4º do aludido dispositivo constitucional, assim determina:
“Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau”.

E ainda, no art. 108 da CF:

“Art. 108. Compete aos Tribunais Regionais Federais: II - julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição”.

A propósito, julgado desta Corte sobre o tema:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO –
RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL – BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – BPC/LOAS – COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO – COMPETÊNCIA DECLINADA.
Se o Juízo Estadual processou a causa que visa à concessão Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social – BPC/LOAS, contra o INSS, no exercício de competência federal delegada, a competência para apreciar o
recurso
interposto é do Tribunal Regional Federal da 1a Região (CF, arts. 108, II e 109, §§ 3ºe 4º).”

(TJ-MT 10003455620188110059 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 28/06/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/06/2021)

“Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo INSS em face de
sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da comarca de Comodoro,
nos autos da Ação de Concessão de Benefício Assistencial, manejada por Adriano Valeriano de Paula em face do INSS, que julgou procedente o pedido formulado na exordial e condenou o Requerido a conceder o benefício da prestação continuada previsto na Lei nº 8.742/963 em favor do Autor, retroativo à data do indeferimento do requerimento administrativo. (...)
reconheço a incompetência desta Corte para apreciar o Recurso de Apelação, de consequência, determino a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da Primeira Região
, em cumprimento aos artigos 108, II, e 109, § 4º, da Constituição Federal. (Apelação nº 150305/2017, Decisão Monocrática, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, DJ 08/06/2018).

Dessa forma, o presente recurso deveria ser endereçado ao Tribunal Regional Federal, uma vez que a competência da Justiça Estadual, nos feitos ajuizados contra instituição previdenciária, esgota-se na Primeira Instância, eis que se trata de competência constitucionalmente delegada, tão somente por não existir Juízo Federal naquela Comarca.

Ante o exposto, de ofício, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, interposto por Nilza Aparecida Brizola, em razão da incompetência desta Corte, e DETERMINO a remessa do presente feito ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021